Tribunal: STJ
Processo: 0278696-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1022221 - SP(2025/0278696-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DENIS BORGES DE LIMA
ADVOGADO
: DENIS BORGES DE LIMA - SP418059
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO CLAUDIO ARAGAO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
. RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
AUSÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO
DEPURADOR.
LEGALIDADE.
CONSEQUÊNCIAS.
PREJUÍZO
ELEVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f28717fb-5e52-405e-882d-cb9bfe0a6b62

HABEAS CORPUS No 1022221 - SP(2025/0278696-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DENIS BORGES DE LIMA
ADVOGADO
: DENIS BORGES DE LIMA - SP418059
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO CLAUDIO ARAGAO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
. RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
AUSÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO
DEPURADOR.
LEGALIDADE.
CONSEQUÊNCIAS.
PREJUÍZO
ELEVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de JOAO CLAUDIO
habeas corpus
ARAGAO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça
de São Paulo (Apelação Criminal n. 1509015-16.2020.8.26.0228).
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de
receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) e posse irregular de munição (art. 12,
, da
, respectivamente, à pena de 4 anos e 8 meses de
caput
Lei n. 10.826/2003)
reclusão, em regime fechado, e de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, além de 24 dias-multa.
Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal
redimensionou
a quo
as penas, fixando-as, respectivamente, em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e em
1 ano e 2 meses de detenção, mais 23 dias-multa, mantidos os regimes de
cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA55190144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:45
Código de Controle do Documento: 6bf819f6-5f6e-4835-b488-6cb5aacc3e22

Nesta instância superior, a defesa alega ilegalidade pelo não
reconhecimento da primariedade técnica do paciente, argumentando que a
condenação anterior já estaria escoada pelo período depurador de 5 anos, previsto no
do Código Penal. Além disso, aduz que a vetorial das consequências
art. 64, inciso I,
do delito foi negativada, sem provas concretas da gravidade do delito que extrapole o
ordinário para o delito de receptação.
Requer, assim, o redimensionamento da pena com a fixação da pena-base
no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta para a majoração, e a
fixação do regime inicial aberto, considerando a primariedade técnica e a pena inferior
a 4 anos.
Não houve pedido de liminar (fls.
).
2/10
Prestadas as informações (fls.
e
), o Ministério Público Federal
64/67
73/102
manifestou-se pela concessão da ordem, a fim de que seja fixado o regime inicial
semiaberto.
É o relatório.
VOTO
Oportuno ressaltar, inicialmente que o presente
é sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal (condenação transitada em julgado em
– fl. 66).
30/3/2022
Como não existe neste Superior Tribunal julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência desta Corte para o processamento do presente pedido.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n.
relator Ministro
906.809/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
17/6/2024,
19/6/2024;
HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
789.726/PR,
DJe de
e AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta
12/3/2024,
21/3/2024;
842.953/SP,
Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
8/2/2024.
Ademais, não há flagrante ilegalidade a ser sanada.
Com efeito, a tese do impetrante não se coaduna com a jurisprudência desta
Corte, pacificada no sentido de que, mesmo se decorrido o prazo de cinco anos entre a
data do cumprimento ou a extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação
definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a
Documento eletrônico VDA55190144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:45
Código de Controle do Documento: 6bf819f6-5f6e-4835-b488-6cb5aacc3e22

(AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti
título de maus antecedentes
886.149/DF,
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
19/6/2024)
Igualmente, segundo os precedentes desta Corte, admite-se a exasperação
da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor
do prejuízo sofrido pela vítima (AgRg no
Ministro Rogerio
REsp n. 1.728.124/RO,
– (AgRg no
da
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018)
REsp n. 1.699.788/MG,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2018,
3/9/2018)
Inalteradas as penas, fica prejudicado o exame do pleito de alteração do seu
regime de cumprimento.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA55190144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:45
Código de Controle do Documento: 6bf819f6-5f6e-4835-b488-6cb5aacc3e22

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.022.221 / SP
Número Registro: 2025/0278696-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15090151620208260228
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DENIS BORGES DE LIMA
ADVOGADO
: DENIS BORGES DE LIMA - SP418059
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO CLAUDIO ARAGAO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:25
Código de Controle do Documento: 128be326-f835-4eac-80e1-c6950d27ff59

Documento eletrônico VDA56088312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:25
Código de Controle do Documento: 128be326-f835-4eac-80e1-c6950d27ff59